Tribunal: TCU
Processo: 014.970/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços destinado a eventual aquisição de alfaepoetina 1.000 UI, 2.000 UI, 4.000 UI e 10.000 UI injetáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto por Auramedi Farmacêutica Ltda contra o Acórdão 2196/2025-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) por meio do qual o Tribunal declarou a empresa recorrente inidônea pelo período de três meses, em razão de haver participado em licitação de lote reservado a microempresas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Auramedi Farmacêutica Ltda, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão à recorrente.